Tribunal: TJES
Processo: 5002875-31.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002875-31.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DECISÃO/ VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que os Recorridos apresentaram contrarrazões (Id. 5042166 e 5042172).

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5042161), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5042155), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida BANCO BRADESCO S/A a pagar, à autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais sob alegação

de que a linha do Autor foi bloqueada, por ausência de pagamento da fatura com vencimento em 10/05/2021 e, mesmo apresentando comprovante de pagamento, sua linha permaneceu bloqueada, e as faturas continuaram sendo cobradas, ajuizou a presente demanda em Juízo.

A Recorrente BANCO BRADESCO S.A. em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que apenas processou pagamento do autor por meio de leitor digital, não se tratando de erro digitação por parte de funcionário da instituição e sim de sequências seguidas, conquanto a responsabilidade haveria de ser do réu VIVO S.A.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de ausência de prática de ato ilícito, de forma que esse teria sido praticado pela ré VIVO, não se pode perder de vista que se tratando de relação de consumo, a responsabilidade dos prestadores de serviços e produtos é solidária (artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor) justamente pela impossibilidade de o consumidor aferir, com precisão, qual prestador teria dado azo à falha na prestação do serviço e, via de consequência, culminado na não compensação do pagamento, sobretudo por se encontrar na cadeia de consumo.

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

Inicialmente, incontroverso que a fatura com vencimento em 10/05/2021, acostada ao ID 7915501, quitada pelo autor, possui numeração de código de barras diverso do comprovante acostado, restando claro que a requerida VIVO não recebeu a fatura com o mencionado código de barras, pelo que, não vejo ato ilícito praticado pela mesma em suspender os serviços da linha do autor por falta de pagamento, uma vez que, de fato, o pagamento não foi feito corretamente.

Quanto ao mérito, observo que o ponto controvertido diz respeito à alegação do requerido BRADESCO, argumentando que NÃO houve erro de seu preposto no momento de digitar o código de barras para pagamento, e sim houve erro de sequência, pois o plano da autora não estaria atrelado aquele código de barras informado.

Contudo, em que pese as alegações acima, o preposto do banco ao receber uma fatura constando código de barras e sua referida numeração, deverá o mesmo proceder o pagamento daquele código de barras recebido, caso não localizado o código de barras, deveria o preposto devolver a fatura ao autor e orientar o mesmo a buscar a instituição recebedora para emissão de novo boleto e não realizar o recebimento com numeração de código de barras diverso do entregue.

Portanto, entendo que o erro de recebimento da fatura em discussão dos autos (ID 7915501), vencida no dia 10/05/2021, foi de responsabilidade do banco BRADESCO S/A, na forma acima detalhada.

Mesmo que o pagamento foi enviado à VIVO (O BANCO BRADESCO NÃO JUNTA COMPROVANTE), por certo que o código de barras atrelado ao pagamento recaiu em linha diversa do autor, pelo que, cabe ao BANCO BRADESCO, em ação regressiva, obter tal valor e realizar o devido pagamento da conta da autora em aberto.

Dessa feita, não há fato ou dano imputável exclusivamente a um dos prestadores de serviço, mas único, para cuja reparação concorrem solidariamente os legitimados passivos, e sendo em princípio indivisível a indenização, decorrente do mesmo evento, importando consignar que se tratando de relação de consumo e evidenciada a participação da recorrente na cadeia de fornecimento, reconhece-se a responsabilidade da recorrente em solidariedade com as outras prestadoras de serviço que integram a cadeia de consumo, de modo que responde pelos riscos inerentes as relações de consumo.

Nessa esteira, incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa de outro prestador que integre a cadeia de consumo, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu responsabilidade e falha na prestação de serviço da empresa ré/recorrente, assim como das consequentes condenações nesse diapasão.

Nesse sentido, jurisprudências:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES DE PRODUTOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE INTEGRAM A CADEIA DE CONSUMO. SÚMULA 568 /STJ
. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. SUMULA 7/S7) 1. Ação anulatória c/c reparação de danos e obrigação de fazer 2. À concessionária fornecedora) o fabricante e a empresa autorizada por este a fazer a manutenção o automóvel possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto, ante a responsabilidade solidária entre os fornecedores de produtos e prestadores de serviços que integram a cadeia de consumo. Súmula 568 /STJ. 3. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, circunstância que não restou demonstrada. Súmula 7571 4. Agravo interno não provido.

DANO MORAL RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. 1. O fornecedor que integra a cadeia de consumo. ainda que não tenha culpa pelo ato de ouve fornecedor dela, é solidariamente responsável pelos danos ocasionados ao consumidor por qualquer fornecedor da mesma cadeia de consumo.
2. Recurso inominado que se conhece e ao qual se nega provimento.

Quanto aos danos morais fixados, verifico que o juízo pregresso utilizou critérios acertados para a fixação da condenação. A quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos fins punitivo e compensatório do instituto, bem como se mostra razoável ao considerar a extensão dos danos e a condição econômica das partes e, por fim.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)